Tribunal: TJES
Processo: 5011133-68.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011133-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: CHARLES G. NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, diante da ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica, e deixou de conhecer do recurso inominado, em razão da falta de preparo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Presunção relativa da hipossuficiência financeira e necessidade de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Configuração da deserção recursal em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual operou-se a preclusão. Inviável, portanto, a análise de documentos apresentados apenas em sede recursal ou por meio de petição intempestiva.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos idôneos que confirmem a vulnerabilidade financeira.

Diante do indeferimento da justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal, aplica-se o Enunciado nº 80 do FONAJE, restando configurada a deserção e inviabilizado o conhecimento do recurso inominado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada na ausência de comprovação documental idônea. O não recolhimento tempestivo do preparo recursal implica deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 98 e 99;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - AI: 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª C. Cível, Julgado em 13/10/2021;

TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2021;

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP, Rel. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun, Turma Recursal Cível e Criminal, Julgado em 28/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011133-68.2024.8.08.0048

RECORRENTE: VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: CHARLES G. NASCIMENTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, diante da ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica, e deixou de conhecer do recurso inominado, em razão da falta de preparo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Presunção relativa da hipossuficiência financeira e necessidade de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Configuração da deserção recursal em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual operou-se a preclusão. Inviável, portanto, a análise de documentos apresentados apenas em sede recursal ou por meio de petição intempestiva.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos idôneos que confirmem a vulnerabilidade financeira.

Diante do indeferimento da justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal, aplica-se o Enunciado nº 80 do FONAJE, restando configurada a deserção e inviabilizado o conhecimento do recurso inominado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada na ausência de comprovação documental idônea. O não recolhimento tempestivo do preparo recursal implica deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 98 e 99;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - AI: 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª C. Cível, Julgado em 13/10/2021;

TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2021;

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP, Rel. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun, Turma Recursal Cível e Criminal, Julgado em 28/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que, em 21/12/2023, compareceu à loja requerida, onde realizou exame de vista no valor de R$ 80,00 e encomendou um óculos multifocal com lentes fotossensíveis, pelo preço de R$ 950,00, tendo adimplido R$ 250,00 de entrada e se comprometido a quitar o restante na entrega do produto. Relata que, ao retirar os óculos em 28/12/2023, percebeu que a refração estava incorreta e as lentes apresentavam visão embaçada, motivo pelo qual o item foi submetido à análise pela empresa. Afirma que em 26/01/2024 retirou novamente os óculos, quitando o saldo de R$ 650,00, mas o produto permaneceu com defeitos, pois as lentes continuavam embaçadas, a função multifocal estava irregular e o efeito fotossensível não escurecia conforme prometido. Requer a restituição integral do valor pago (R$ 950,00), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença que reconheceu a inscrição indevida, mas afastou a condenação por danos morais, a autora interpôs recurso inominado sustentando que, embora reconhecesse parte do débito, a empresa recorrida condicionou o pagamento à quitação integral de valor controvertido, referente a suposta avaria não comprovada. Alega que a negativa em viabilizar o pagamento parcial resultou em indevida negativação, gerando constrangimento e abalo moral, cuja reparação é presumida (in re ipsa). Requer o provimento do recurso para fixação de indenização por danos morais e o deferimento da gratuidade de justiça.

Este d. juízo determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. n° 10364908).

Transcorreu
in albis
o prazo de manifestação, conforme certidão de Id. n° 11382981.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sendo concedido à recorrente o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. n° 12026726).

A recorrente apresentou petição acompanhada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

Por conseguinte, o eminente Relator deixou de conhecer do Recurso Inominado, ao reconhecer a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente na falta de comprovação do preparo recursal.

O recorrente interpôs o presente Agravo Interno/Regimental, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que juntou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção, a fim de que seja concedido o benefício, afastada a deserção e determinado o regular processamento do recurso anteriormente interposto. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em custas e honorários diante da comprovada incapacidade financeira.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, registro que os documentos juntados em sede de Agravo e da petição de Id. n° 12164964 não serão analisados, em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Foi oportunizado à parte agravante a comprovação da sua hipossuficiência financeira, inclusive com a possibilidade de juntada de novos documentos comprobatórios. No entanto, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentação de qualquer documentação adicional, o que acarreta a preclusão da matéria.

Nesse contexto, constata-se que o agravante não comprovou adequadamente sua alegada hipossuficiência econômica, uma vez que deixou de apresentar, de forma tempestiva, a documentação exigida.

Além disso, é importante destacar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, como a contratação de advogado particular, conforme entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, impõe-se o
indeferimento do pedido de justiça gratuita
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, combinado com os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Além disso, considerando que o recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais referentes ao Recurso Inominado, impõe-se a aplicação da deserção recursal, conforme preconizado pelo Enunciado nº 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Diante do exposto, a manutenção integral da decisão monocrática recorrida, inclusive no que tange ao não conhecimento do Recurso Inominado por ausência de preparo, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos, notadamente quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e ao não conhecimento do Recurso Inominado interposto pelo agravante.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, majoro a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)